Tribunal: TJES
Processo: 0003604-54.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003604-54.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OPT OPERACOES TELECOM LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos e revogou a liminar. A autora alegou falha no envio de boletos após acordo para parcelamento de dívida de contrato de prestação de serviços telefônicos, bem como negativação indevida decorrente dessa falha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada fora do prazo deveria ser desentranhada e reconhecida a revelia; (ii) estabelecer se a ausência de envio dos boletos pela ré, que impossibilitou o adimplemento do acordo, torna inexigível o débito e indevida a negativação do nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da dialeticidade recursal não é violado pela mera repetição de argumentos da inicial, desde que haja enfrentamento dos fundamentos da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2477628/MS; AgInt no REsp 2.200.828/RR).

2. A contestação foi protocolada de forma manifestamente intempestiva, impondo-se o reconhecimento da revelia e a aplicação do art. 344 do CPC, que presume verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

3. A análise das provas demonstra que a autora comprovou o pagamento parcial da dívida e a tentativa frustrada de quitar as parcelas subsequentes, em razão da ausência de envio de boletos pela ré.

4. O inadimplemento não pode ser imputado à autora, mas à falha da ré, que descumpriu obrigação contratual e violou o princípio da boa-fé objetiva.

5. A negativação, ainda que em regra constitua exercício regular de direito, mostra-se indevida quando fundada em inadimplemento causado por falha exclusiva do credor, configurando ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contestação intempestiva deve ser desconsiderada, impondo-se o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

2. A ausência de envio de boletos que inviabiliza o adimplemento do acordo constitui falha na prestação de serviço e torna inexigível o débito.

3. A negativação fundada em inadimplemento causado por falha do credor é indevida e viola a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 231, I, e 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2477628/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 19.05.2023; TJSP, Recurso Inominado, Rel. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, 6ª Turma Recursal Cível, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003604-54.2020.8.08.0006

APELANTE: SPRINT LINK TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Sprint Link Telecomunicações e Informática Ltda ME, em razão da Sentença de fls. 180/181, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos da Comarca de Aracruz, em
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars”
, ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como revogou a decisão liminar deferida anteriormente.

A Apelada, em contrarrazões, arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Intimada a se manifestar sobre a questão, a Apelante defendeu o afastamento da preliminar (Id 14078691).

Sobre o tema, é cediço que o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera repetição de argumentos já expendidos na inicial não incorre, por si só, na ofensa ao referido princípio, desde que haja efetivo enfrentamento dos fundamentos da sentença, como se verifica no caso em exame.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REPRODUÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE REBATERAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. EQUÍVOCO NA CONTAGEM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 77, I E II, E 373, I, DO CC/2002. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afronta o princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário, para o não conhecimento da insurgência, que inexista combate aos fundamentos da sentença.
(...) 5. Agravo interno desprovido (STJ,
AgInt no AREsp 2477628/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2024, DJe 11/04/2024).

Sem grifo no original

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REEXAME DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da apelação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido impugnada.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022. (...) 4. Agravo interno não provido (STJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2023, DJe 06/12/2023).

Sem grifo no original

Diante disso, afasto a preliminar arguida em contrarrazões.

Superada a questão, passa-se à análise do mérito recursal.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que: (
i
) a contestação da Apelada foi apresentada de forma intempestiva e deveria ter sido desentranhada dos autos; (
ii
) os prints de tela anexados à contestação são ilegíveis e não podem ser aceitos como prova; (
iii
) a sentença deve ser reformada, uma vez que a Apelante comprovou o pagamento de boleto emitido erroneamente pela Apelada, e a Apelada não enviou os boletos das parcelas restantes; (
iv
) a negativação do nome da Apelante no órgão de proteção ao crédito foi indevida; e, ainda, (
v
) requereu tutela recursal pela abstenção da Apelada de inserir o nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

A Autora, ora Apelante, alega que mantém contrato de prestação de serviços telefônicos com a Requerida, ora Apelada, no qual acumulou débito no valor de R$ 107.682,25 (cento e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente a mensalidades de março, abril e maio de 2019.

Narra que o valor foi parcelado mediante acordo, ajustando-se uma entrada de R$ 33.540,00 (trinta e três mil, quinhentos e quarenta reais), paga em 17/06/2019, e mais cinco parcelas de R$ 15.656,38 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), a serem adimplidas por meio de boletos encaminhados pela Apelada.

Após o pagamento da entrada, sustenta que lhe foi enviado boleto de R$ 14.906,61 (quatorze mil, novecentos e seis reais e sessenta e um centavos) com valor diferente ao das parcelas acordadas e vencimento em 18/07/2019, o qual quitou. Posteriormente, foi informada que tal pagamento não constava nos registros da Requerida.

Aduz que, a fim de não se tornar inadimplente, firmou novo acordo em 30/07/2019, no valor residual de R$ 74.142,25 (setenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a ser pago em cinco parcelas, sendo uma entrada de R$ 14.828,41 (quatorze mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), quitada em 19/08/2019, e mais quatro prestações subsequentes. Afirma, contudo, que embora tenha adimplido a entrada e a primeira parcela, não recebeu os boletos seguintes, tampouco obteve solução junto aos canais de atendimento da requerida, razão pela qual foi negativada em cadastros de proteção ao crédito.

Inicialmente, discute-se a intempestividade da contestação apresentada. Conforme certidão de fl. 144, a juntada do aviso de recebimento (AR) ocorreu em 14/01/2021, iniciando-se, a partir de então, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a manifestação de defesa, nos termos do art. 231, I, do CPC, prazo este que se encerrou em 10/02/2021, já decorrido o recesso judiciário (20/12 a 20/01). No entanto, a contestação somente foi protocolada em 22/02/2021, de forma manifestamente extemporânea.

Dispõe o art. 231 do CPC:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio.

Sem grifo no original

Nesse sentido, cumpre destacar que a r. Sentença examinou fundamentos extraídos de contestação intempestiva, quando caberia o reconhecimento de revelia da Ré e possível aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC, já que a revelia não implica, automaticamente, o acolhimento integral dos pedidos autorais, restringindo-se à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, sem afastar a apreciação do direito aplicável nem dispensar a análise do conjunto probatório dos autos.

No caso em tela, o exame dos autos demonstra que a Apelante anexou provas de suas tentativas de contato com a Apelada para o cumprimento do acordo (fls. 46/114), que restaram infrutíferas. Ademais, comprovou o pagamento de um boleto que, segundo a sua alegação, foi emitido em valor incorreto.

Resta claro que o inadimplemento da parte autora decorreu de falha na prestação de serviços por parte da Apelada, que não cumpriu com sua obrigação de viabilizar a quitação do débito, tornando-se, portanto, inexigível.

No tocante à inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, constitui-se, em regra, exercício regular de direito do credor. Todavia, no cenário em que o inadimplemento é causado por falha imputável ao próprio credor, como no presente caso, a negativação torna-se indevida. Assim, a conduta da apelada em promover a negativação do nome da Apelante, que não pôde honrar o pagamento por falha da própria credora, se constitui em falha na prestação de serviço e, consequentemente, violação ao princípio da boa fé objetiva. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADO O ENVIO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME A parte autora alega que não recebeu os boletos após o pagamento de nove parcelas e, em razão disso, foi negativada indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré falhou no envio dos boletos, impedindo o adimplemento do acordo pela autora; e (ii) avaliar se a negativação configura dano moral e qual o valor adequado para a indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O pagamento das nove primeiras parcelas foi admitido pela parte ré, sendo incontroverso nos termos do art. 374, II, do CPC. 2.
A interrupção do envio dos boletos por e-mail, após a criação de legítima expectativa pela parte autora de que continuaria recebendo-os desta forma, caracteriza falha na prestação do serviço e violação do princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).
3. A negativação do nome da parte autora configura dano moral in re ipsa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJSP, Rel. MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA, SEXTA TURMA RECURSAL CÍVEL, publicado em 01/10/2024).

Sem grifo no original

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a r. Sentença e julgar procedente o pedido contido na exordial, a fim de determinar a abstenção da inscrição do nome da Apelante dos cadastros restritivos de crédito, em razão da indevida negativação.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que passam a recair sobre a parte Apelada, mantendo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.